Tribunal: STF
Processo: Rcl 60695
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional, previdenciário e processual civil. Reclamação constitucional. Servidora vinculada ao regime geral de previdência social.



1. Trata-se de reclamação constitucional movida por servidora pública municipal aposentada, postulando o reconhecimento judicial de seu direito à paridade e à integralidade, nos termos da EC nº 41/2003. Alega que faria jus ao benefício e que a decisão contrária à sua pretensão representaria descumprimento do paradigma do Tema 139 da repercussão geral.



2. Servidora que, por ausência de regime próprio em Eunápolis/BA, foi aposentada com base nas regras do regime geral de previdência social.



3. Precedente do Supremo Tribunal Federal no Tema 139 da repercussão geral que julgou a questão à luz do art. 40 da CF/1988, que cuida do regime próprio de previdência social, e de servidores que se aposentaram em entes públicos que tinham regime próprio para a inatividade de seus servidores. Contexto fático e jurídico diversos do ora apresentado. Ausência de aderência estrita configurada.



4. Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marta Maria da Silva Santos em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), proferido nos Autos nº 8000568-21.2020.8.05.0079. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (paradigma do Tema 139 da repercussão geral).



    2. A reclamante alega que é servidora pública municipal de Eunápolis/BA, exercendo o cargo de professora da rede básica de ensino. Afirma que, por ter ingressado no serviço público em momento anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, faria jus à aposentadoria com paridade e integralidade. Aduz, contudo, que, pelo fato de o Município não ter criado regime próprio, é segurada do regime geral de previdência social e, por esse motivo, o TJBA entendeu que ela não seria beneficiária das regras de aposentadoria do regime próprio, constantes da Constituição. Entende que, uma vez que o STF reputou existente o direito à aposentadoria com integralidade e paridade para os servidores públicos, nos termos das regras de transição da EC nº 41/2003, ela não poderia ser privada desse direito por o Município não ter instituído sua previdência. Postula, assim, o reconhecimento de tais prerrogativas e, ato contínuo, a inclusão da reclamante na folha de pagamento, para que a Fazenda de Eunápolis arque com a diferença a termos de complementação de aposentadoria.



    3. É o relatório. Passo a decidir.



    4. Inicialmente, entendo não ser o caso de prevenção nos autos. Isso porque, a despeito da Reclamação 52.213 ter sido distribuída a relatoria do Min. André Mendonça, aquela ação foi extinta sem julgamento do mérito, como se vê de seu andamento processual. Assim, aplicável o art. 69, §2º, do RI/STF, levando o caso à livre distribuição.   



    5. Firmada a competência, entendo que a reclamação não pode ser conhecida. O presente feito é inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. No presente caso, o suposto paradigma violado foi ementado nos seguintes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.



    (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifos acrescentados)



    7. Da leitura do caso, verifica-se que foi feito menção a normas constitucionais ligadas ao art. 40 da CF/1988, que regulamenta o regime próprio de previdência social. Ademais, no acórdão, nota-se que o caso concreto cuidava de professores do Estado de São Paulo, que possui regime próprio de inatividade.



    8. Tais circunstâncias, de fato e de direito, não encontram paralelo na reclamação ora analisada. Como afirmado pela própria parte reclamante, o Município de Eunápolis/BA não possui regime próprio de previdência social, motivo pelo qual, aos seus servidores, são aplicadas as regras do regime geral de previdência social. Fica claro, desse modo, que há distinções juridicamente relevantes, a impedir a aplicação do suposto paradigma à hipótese.  



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se. Intime-se.   



          Brasília, 8 de agosto de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator